Tribunal: TJES
Processo: 5010106-34.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Apropriação indébita
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010106-34.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: IZAQUE SILVA DE SOUZA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010106-34.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: IZAQUE SILVA DE SOUZA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: RENATO GASPARINI CONRADO DE MIRANDA - ES10075

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL. REINCIDÊNCIA. ERRO DE JULGAMENTO. JULGAMENTO PROCEDENTE. 1. Havendo erro no julgamento, cabível a desconstituição do trânsito em julgado para reformar a sentença neste particular. 2. Julgamento procedente.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010106-34.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: IZAQUE SILVA DE SOUZA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: RENATO GASPARINI CONRADO DE MIRANDA - ES10075

VOTO

Adiro ao Relatório.

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
IZAQUE SILVA DE SOUZA
, procurando rever a pena imposta na ação penal nº. 0014751-10.2017.8.08.0030, na qual foi condenado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, §2º, incisos I, II e V, (03 vezes) c/c artigo 244-B do ECRIAD, na forma do artigo 70 do CP, bem como dos artigos 329 e 307, ambos do Código Penal Brasileiro, à pena total de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, 05 (cinco) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção e 58 (cinquenta e oito) dias-multa.

A defesa sustenta que houve erro de julgamento na dosimetria da pena, eis que o revisionando não é reincidente.

Inicialmente, destaco que a Revisão Criminal somente será admitida nas hipóteses taxativas do art. Art. 621 do Código de Processo Penal, a saber:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Nesse sentido, não verificada uma das hipóteses legais, não é possível a análise de insatisfação com o resultado obtido, após o esgotamento das vias recursais próprias.

Feitas essas considerações, ao analisar os autos, entendo que o pedido do revisionando merece prosperar.

Isso porque, além de não restar comprovado nos autos do processo originário a condição de reincidente do requerente, em consulta aos sistemas INFOPEN e SEEU, constata-se que, de fato, o réu não possuía condenações em seu desfavor na época dos fatos.

Portanto, a r. Sentença deve ser refeita, a fim de corrigir o erro de julgamento quanto às consequências do reconhecimento da reincidência.

Contudo, antes de prosseguir à correção do julgado, é importante consignar a dosimetria realizada pelo Juízo
a quo
:

(...) B.1) Dos Roubos:

(...) fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Presentes as circunstâncias atenuante da confissão espontânea, inserta no artigo 65, inciso III, alínea “d”, e agravante da reincidência, prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, dou-as por compensadas, alinhando-me ao atual entendimento do STJ.

Incidente a causa de aumento do concurso de pessoas, majoro a pena em 1/3, fixando-a em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, para cada um dos crimes.

1.2) Da Corrupção de menor:

(...) fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão.

Presentes as circunstâncias atenuante da confissão espontânea, inserta no artigo 65, inciso III, alínea “d”, e agravante da reincidência, prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, dou-as por compensadas, alinhando-me ao atual entendimento do STJ (S. 231).

Inexistem causas de aumento ou de diminuição, diante do que mantenho a pena neste patamar.

Considerando o concurso formal de crimes (Roubos majorados - três - e Corrupção de menores) e o que preceitua o artigo 70, do Código Penal, exaspero a pena do delito mais grave em 1/4, totalizando a reprimenda em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa - art. 72, do CP.

B.3) Da Falsa identidade:

(...) fixo a pena-base em 03 (três) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Presentes as circunstâncias atenuante da confissão espontânea, inserta no artigo 65, inciso III, alínea “d”, e agravante da reincidência, prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, dou-as por compensadas, alinhando-me ao atual entendimento do STJ (S. 231).

À míngua de causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva nesse quantum.

1.4) Da Resistência

(...) fixo a pena-base em 02 (dois) meses de detenção.

Presente a agravante da reincidência, prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, elevo a pena para 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção.

À míngua de causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva nesse quantum.

Portanto, verifica-se que o Magistrado fixou as penas-base do réu no mínimo legal, quanto aos crimes de corrupção de menor e falsa identidade, bem como as manteve irretocáveis na segunda fase, em virtude da compensação da agravante da reincidência com a circunstância atenuante referente à confissão espontânea.

Dessa feita, é imperioso ressaltar que, conforme trazido pelo Magistrado sentenciante, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é pacífica em acompanhar os termos da Súmula 231 do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução de pena abaixo do mínimo legal.

Portanto, em relação aos crimes supracitados, entendo que a pena deva ser mantida.

Dito isso, reformo a pena, em relação ao crime de roubo, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, fixo a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, tornando-a definitiva, em razão da causa de aumento reconhecida na r. sentença, em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, para cada um dos crimes.

Tendo em vista o concurso formal de crimes, entre o crime de roubo e o de corrupção de menores, devidamente consignado na r. Sentença, prossigo ao somatório das penas, nos moldes dos artigos 70 e 71, ambos do Código Penal, mantendo a fração de 1/4 estabelecida na r. Sentença, totalizando-as, definitivamente, em 07 (SETE) ANOS, 03 (três) MESES E 15 (quinze) DIAS DE RECLUSÃO E 39 (trinta e nove) DIAS-MULTA.

Quanto ao crime de resistência, reformo a pena, para fixá-la em 02 (dois) meses de detenção.

Por fim, tendo em vista o concurso material de crimes, tal como realizado na r. sentença, procedo o somatório das penas, nos moldes do artigo 69, do Código Penal, totalizando-as, definitivamente, em 07 (SETE) ANOS, 03 (três) MESES E 15 (quinze) DIAS DE RECLUSÃO, 05 (CINCO) MESES DE DETENÇÃO E 49 (quarenta e nove) DIAS-MULTA.

Mais adiante, considerando que se trata de réu, primário, condenado à pena inferior à 08 (oito) anos, reformo o regime inicial de cumprimento de pena, fixando-o no semiaberto.

Mantenho os demais termos da r. Sentença, eis que não há equívoco no afastamento dos artigos 44 e 77, do Código Penal.

Diante o exposto, julgo procedente o pedido, para reformar a r. Sentença quanto ao reconhecimento da reincidência do réu.

É como voto.

Claudia Vieira de Oliveira Araújo

Desembargadora Substituta

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Acompanho o eminente Relator, para julgar procedente o pedido.

É como voto.